Tribunal: TJMT
Processo: 1007045-22.2020.8.11.0045
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007045-22.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CARLOS MANOEL SILVA DA CRUZ - CPF: 105.722.641-60 (APELANTE), THIAGO ANDRE DOS SANTOS - CPF: 041.895.321-00 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO ADELAR GODOIS SANTANA - CPF: 757.592.099-49 (ASSISTENTE), VALDIR BRAGA MARTINS - CPF: 461.067.071-20 (ASSISTENTE), ROSILENE PINTO TEIXEIRA - CPF: 010.732.441-56 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYANY EDUARDA DA FONSECA SANTOS - CPF: 006.612.332-19 (TERCEIRO INTERESSADO), MAGNO ROBERTO MIRANDA - CPF: 023.470.111-03 (ASSISTENTE), BRUCELY PAULO VIANA RODRIGUES NAGATA - CPF: 009.751.981-22 (ASSISTENTE), JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES - CPF: 828.791.841-34 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –PRETENSÃO –
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO
– PROVA – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO – DECLARAÇÃO DOS POLICIAIS FIRMES E COERENTES COM AS DEMAIS PROVAS – APREENSÃO DE
1,49G
(UM GRAMA E QUARENTA E NOVE CENTIGRAMAS], BEM COMO QUANTIA EM ESPÉCIE, SEM COMPROVAÇÃO LICITA, E ANOTAÇÕES COM VALORES E NOMES

–
ENVOLVIMENTO COM A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA “COMANDO VERMELHO” –
IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO
– PEDIDO ALTERNATIVO – DOSIMETRIA
–
TERCEIRA FASE –
RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO, §4o, ART. 33, DA LEI 11.343/2006
– INVIABILIDADE – OCUPAÇÃO LICITA NÃO COMPROVADA – DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA –

PARTICIPAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO “COMANDO VERMELHO” – JURISPRUDÊNCIA
–
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

A conduta do apelante [ter em depósito e guardar pequena quantidade de maconha] caracteriza
tráfico
“
formiguinha
”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados. (TJMT, AP no 54845/2016; AP no 130333/2016).

Não se aplica a minorante prevista no § 4o, do art. 33 da Lei de Drogas, ao apelante, uma vez que o privilégio da redução da pena deve incidir apenas sobre o chamado “pequeno traficante” ou “traficante eventual”, e não àqueles que utilizam da traficância como meio de sobrevivência, o que comprova dedicação a atividades criminosas, bem como quando há fortes indícios de que este faça parte da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal no 1007045-22.2020.8.11.0045,
originária da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, na qual condenou
Carlos Manoel Silva da Cruz
, pela prática dos crimes descritos no art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/2006, ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa,
fixados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Inconformado, o acusado através da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação (Id. 85318047). Em suas razões busca a reforma da r. sentença para que o apelante seja absolvido, ante a insuficiência probatória.

Caso não seja este entendimento, requer seja aplicado a causa de diminuição prevista no §4o, do art. 33, da Lei de Drogas, em seu grau máximo.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, a fim de manter inalterada a r. sentença (Id. 85318051).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça, Élio Américo, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, para manter incólume a r. sentença de primeiro grau (Id. 88648466), sintetizando o entendimento conforme segue:

“Apelação Crimina l - Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 ] - crime equiparado à condição de hediondo - sentença condenatória - irresignação defensiva – 1. Almejada absolvição, ao argumento de ausência de provas - impossibilidade - provas seguras e concretas da mercancia de drogas - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – 2. Requerida aplicação da causa de diminuição inserta no § 4o, do art. 33, da Lei no 11.343/2006 – insubsistência - requisitos legais não preenchidos – réu que se dedica à atividades criminosas – manutenção do decisum que se impõe – P elo desprovimento do recurso. ”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal no 1007045-22.2020.8.11.0045, originária da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, na qual condenou
Carlos Manoel Silva da Cruz
, pela prática dos crimes descritos no art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/2006, ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, fixados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Emerge da denúncia:

“(...) Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 23 de novembro de 2020, por volta das 17h00min, na residência situada no Setor 13, na Chácara do Sales, Bairro Recanto dos Macucos, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado CARLOS MANOEL SILVA DA CRUZ, com consciência e vontade, após adquirir e receber de maneira escusa, preparou, tinha em depósito e guardava drogas, do tipo maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Boletim de Ocorrência no 2020.286563, Auto de Apreensão (id. 46576892), Exame Preliminar de Constatação (id. 46576896), substância esta capaz de causar dependência física ou psíquica.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, uma equipe composta por policiais civis e militares vinha investigando o denunciado pela prática do comércio ilícito de entorpecentes, tendo em vista o recebimento de denúncias anônimas apontando que o increpado realizava a comercialização de entorpecentes.

Diante disso, na data dos fatos, em cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido pelo juízo criminal desta Comarca, os agentes policiais diligenciaram à residência do denunciado, onde realizaram minuciosa busca, tendo localizado na sala da casa sob um armário, bem como escondido sobre duas tábuas na parede de madeira da cozinha, 02 (duas) porções de Cannabis Sativa L., popularmente conhecida como Maconha, com peso bruto total de aproximadamente 5,3 g (cinco gramas e três decigramas), entorpecente embalado e pronto para comercialização.

Ao arremate, acrescente-se que, além das drogas localizadas, a equipe policial ainda logrou êxito em apreender a quantia de R$ 470,00 (quatrocentos e setenta reais) em dinheiro em forma de papel, o valor de R$ 29,70 (vinte e nove reais e setenta centavos) em moedas, 02 (dois) rolos de plástico filme, 01 (um) relógio, 01 (um) aparelho celular, 01 (um) anel dourado, 01 (uma) sacola com diversos recortes e 01 (uma) folha com anotações de apelidos de traficantes conhecidos pela polícia e valores devido por eles, objetos estes, comumente utilizados e/ ou provenientes do tráfico de drogas.

Infere-se do caderno investigativo que, durante as investigações a equipe policial visualizou por diversas vezes a venda de drogas realizada pelo denunciado e por sua companheira, bem como receberam informações que apontavam que ele ocultava entorpecentes na mata próximo a sua residência e que fazia parte da facção criminosa denominada “Comando Vermelho. ”

Por tais razões, diante da situação de flagrante delito, a equipe policial realizou a prisão do denunciado, o qual estava fazendo da residência situada no Setor 13, na Chácara do Sales, no Bairro Recanto dos Macucos uma verdadeira “boca de fumo”. (...)”

Nas razões recursais
busca a reforma da r. sentença para que o apelante seja absolvido, ante a insuficiência probatória.

Caso não seja este entendimento, requer seja aplicado a causa de diminuição prevista no §4o, do art. 33, da Lei de Drogas, em seu grau máximo.

DA ABSOLVIÇÃO.

Em análise aos autos, verifica-se que a materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo inquérito policial (Id. 85314990), auto de prisão em flagrante (Id. 85314991), boletim de ocorrência (Id. 85314993), termo de depoimento (Id. 85314994/85314995), termo de qualificação (Id. 85314996), termo de apreensão (Id. 85314999),
mandado de busca e apreensão domiciliar, exame preliminar de constatação de droga (Id. 85317953), folha com anotações (Id. 85317961), termo de declarações (Id. 85317967), relatório de investigação (Id. 85317969), relatório de busca e apreensão, denúncia através do aplicativo WhatsApp (Id. 85317972), exame preliminar (Id. 85317974), relatório policial (Id. 85317978), laudo pericial (Id. 85318036).

Aduz do
laudo de constatação de drogas que o material A, possuía
0,67g
(sessenta e sete centigramas), apresentando resultado positivo para
maconha,
e o material B, possuía
0,82g
(oitenta e dois centigramas), apresentando resultado positivo para
maconha.

Além disso, do auto de apreensão, verifica-se que fora apreendido juntamente com os entorpecentes acima mencionados, o valor de R$ 470,00 (quatrocentos e setenta reais), em papel moeda, R$ 29,00 (vinte e nove reais), em moedas, 01 (um) aparelho celular Samsung, 01 (uma) unidade de folha de caderno com anotações, onde consta nomes de traficantes e valores, 01 (um) relógio Michael kors, 01 (uma) sacola com diversas embalagens de plástico recortadas e uma tesoura e 02 (dois) rolos de plástico filme.

Do mesmo modo, a prova da autoria delitiva é inconteste, especialmente pelos depoimentos prestados, bem como demais elementos probatórios constantes dos autos.

O apelante em seu depoimento prestado na fase inquisitiva, negou a prática delitiva, alegou que:

“(...)
QUE esta ciente de seus DIREITOS CONSTITUCIONAIS E esta acompanhado de seu procurador particular; Que, em relação as moedas apreendidas e e notas de baixo valor, alega que estava em um "cofrinho" de sua enteada; Que, alega que apenas uma trouxa era de sua propriedade, qual faria uso, desconhecendo que havia outra trouxa em sua residencia; Que, apesar de não possuir filhos, cuida de 04 enteados (MAYELI 06 ANOS, MAYTE 02 ANOS, MAYRA 07 ANOS E MARCOS 08 ANOS). Que, ira permanecer em silêncio e apenas pronunciara em Juízo. (...)”

O apelante em juízo negou a prática delitiva, asseverando que
“
a acusação não é verdadeira; Que não estava traficando drogas em Lucas do Rio Verde; Que a droga encontrada em sua casa realmente era sua; Que a droga era maconha; Que a droga estava guardada no lugar onde os policiais falaram; Que a droga era para seu consumo; Que é usuário de maconha; Que é dependente desde menor; Que o dinheiro encontrado era de sua esposa; Que esse dinheiro era da venda de mandioca e galinha; Que o celular apreendido é seu; Que a lista com anotações de nome de traficantes não é sua; Que não tem conhecimento dessa lista; Que não encontraram recortes de sacolas plásticas em sua casa; Que o papel film não foi encontrado em sua casa; Que quando era menor fazia coisa errada; Que agora não está mais mexendo com coisa errada, e é apenas usuário; Que não é traficante; Que já vendeu drogas quando era menor de idade; Que morava na casa com sua esposa; Que a casa era repartida, e do outro lado mora sua mãe. (Depoimento resumido pelo Promotor de Justiça – Id. 85318051) ”

Em que pese a negativa da autoria pelo apelante, os depoimentos prestados pelos policiais merecem maior credibilidade, pois estão em consonância com as demais provas contidas nos autos.

O investigador de polícia, Valdir Braga Martins, em seu depoimento na fase inquisitiva informou:

“(...) QUE na presente data, por volta das 17h00min, demos cumprimento ao mandado de busca e apreensão domiciliar de n° pje - 100553486.2020.8.11.0045 na residência do investigado CARLOS MANOEL SILVA DA CRUZ e que durante a realização das buscas localizamos na casa duas porções de maconha, sendo uma encontrada na sala, sobre um armário e a outra encontrada escondida entre duas taboas da parede de madeira da cozinha, além de dois rolos de plástico filme transparentes, a quantia de R$ 470,00 (quatrocentos e setenta reais em dinheiro de papel) e R$ 29,70 (vinte e nove reais e setenta centavos) em moedas, um relógio, um aparelho celular, um anel dourado e uma folha de caderno com anotações de apelidos de traficantes conhecidos e valores devidos por eles, figurando entre esses nomes "R-7" 2800, "FIOT" 3700, "vovó" 850, "NEGUIM FIOT" 300 e "MIZUNO"; Que, a casa do investigado é situada numa região de chácaras e bem ao lado de uma mata, o que dificultou sobremaneira a localização de drogas, ainda mais porque tínhamos informações que ele oculta alguns quilos de drogas para o traficante GILSON DOS SANTOS AMORIM vulgo Pavio, as quais ele vai retirando do mato aos poucos conforme a demanda; Que, dada a sua vastidão, na mata não encontramos drogas; Que CARLOS é experiente na ocultação de drogas, haja vista, no ano passado, quando ele ainda era adolescente, apreendemos treze quilogramas de maconha que com o adulto DENIS ocultavam enterradas numa mata no bairro Jardim Primaveras, ademais, CARLOS possui diversas passagens por esta Delegacia por ato infracional análogo ao de Tráfico de Drogas; Que, hoje nas buscas, próximo a casa de CARLOS, numa trilha de acesso à mata localizamos diversas sacolas e recortes plásticos para preparação de trouxas de drogas, o que reforço nossas suspeitas de ocultação do grosso das drogas na mata; Que, antes da expedição da ordem de busca e apreensão, havíamos feito outras diligências e campanas nas imediações da casa de CARLOS e vimos ele e sua companheira MAYANE EDUARDA DA FONSECA SANTOS, vulgo Pâmela vendendo drogas a usuários; Que, CARLO MONOEL e sua esposa são membros da facção criminosa Comando Vermelho, e contam inclusive com assistência jurídica bancada pela facção; Que, a casa dos investigados fica em local sem pavimentação e de estrada precária que não permite a chegada de carros de apoio sem que sejam vistos de longe; Que, ao chegarmos na casa não encontramos MAYANE vulgo Pâmela; Que, a mãe do investigado CARLOS estava no local; Que, há nesta Delegacia registro de denúncia da traficância praticada pelo investigado, assim como relatório policial. (...)”

Em juízo, o investigador de polícia, Valdir Braga Martins, asseverou
“Que o Carlos era investigado desde quando ele era adolescente, depois que viram ele e um adulto ocultando 13kg de drogas no Bairro Jardim Primavera, em uma região de mata; Que depois disso ele ficou adulto, e não parava de chegar informações que ele estava traficando drogas; Que essas investigações que contaram com vigilância in loco, onde viram o Carlos e outras pessoas traficando drogas, ensejou a confecção de relatório policial explicando o tráfico que eles praticavam, e foi expedida ordem de busca e apreensão em alguns endereços; Que encontraram o Carlos na residência, apresentaram o mandado judicial, e fizeram buscas lá; Que encontraram de R$ 470,00 reais, um celular, e sobre o guarda-roupa encontraram uma porção de maconha; Que entre duas tábuas da casa havia outra porção de drogas; Que não foi nenhuma surpresa encontrar pequena quantidade de drogas, porque ele cresceu em meio ao tráfico de drogas, e essa convivência com a marginalidade deu bastante experiência para ele; Que também acharam uma anotação que foi bastante importante, contendo nome de alguns traficantes que haviam pegado drogas com ele; Que afirma isso porque tinham informações fortes de pessoas ligadas ao réu, e também ligadas a facção criminosa, de que ele ocultava drogas para o Gilson dos Santos Amorim lá nessa região de mata; Que alguns traficantes desciam de motocicleta ou de carro até lá para pegar; Que o réu buscava no mato e entregava a droga; Que quando acharam as anotações pareceu verdadeira essa informação, porque lá tem o nome do traficante R7; Que estava indicando valores a serem recebidos; Que não tem qualquer dúvida que o réu sobrevivia do tráfico de drogas; Que essa droga apreendida na casa dele era destinada a comercialização; Que investigavam ele desde 2019, e sabiam como ele o meio de operação que ele utiliza; Que na casa dele também encontraram dois rolos de plástico film, utilizado para embalar droga; Que encontraram próximo sacolas plásticas recortadas, indicando que ele manipulava drogas ali; Que fizeram campanas aproximadamente umas seis vezes, através da mata, e viram usuários de drogas indo até aquela localidade buscar drogas com ele; Que as porções de entorpecentes encontradas estavam embaladas; Que não visualizou cachimbo no local; Que não tem dúvida que o dinheiro apreendido é proveniente do tráfico de drogas; Que o réu não é usuário de drogas; Que o celular apreendido é instrumento do tráfico. (Depoimento resumido pelo Promotor de Justiça – Id. 85318051) ”

O policial militar, João Adelar Godois Santana, na fase inquisitiva informou:

“(...)QUE na presente data, por volta das 17h00min, demos cumprimento ao mandado de busca e apreensão domiciliar de n° pje - 100553486.2020.8.11.0045 na residência do investigado CARLOS MANOEL SILVA DA CRUZ e que durante a realização das buscas localizamos na casa duas porções de maconha, sendo uma encontrada na sala, sobre um armário e a outra encontrada escondida entre duas taboas da parede de madeira da cozinha, além de dois rolos de plástico filme transparentes, a quantia de R$ 470,00 (quatrocentos e setenta reais em dinheiro de papel) e R$ 29,70 (vinte e nove reais e setenta centavos) em moedas, um relógio, um aparelho celular, um anel dourado e uma folha de caderno com anotações de apelidos de traficantes conhecidos e valores devidos por eles, figurando entre esses nomes "R-7" 2800, "FIOT" 3700, "vovó" 850, "NEGUIM FIOT" 300 e "MIZUNO"; Que, a casa do investigado é situada numa região de chácaras e bem ao lado de uma mata, o que dificultou sobremaneira a localização de drogas, ainda mais porque tínhamos informações que ele oculta alguns quilos de drogas para o traficante GILSON DOS SANTOS AMORIM vulgo Pavio, as quais ele vai retirando do mato aos poucos conforme a demanda; Que, dada a sua vastidão, na mata não encontramos drogas; Que CARLOS é experiente na ocultação de drogas, haja vista, no ano passado, quando ele ainda era adolescente, apreendemos treze quilogramas de maconha que com o adulto DENIS ocultavam enterradas numa mata no bairro Jardim Primaveras, ademais, CARLOS possui diversas passagens por esta Delegacia por ato infracional análogo ao de Tráfico de Drogas; Que, hoje nas buscas, próximo a casa de CARLOS, numa trilha de acesso à mata localizamos diversas sacolas e recortes plásticos para preparação de trouxas de drogas, o que reforço nossas suspeitas de ocultação do grosso das drogas na mata; Que, antes da expedição da ordem de busca e apreensão, havíamos feito outras diligências e campanas nas imediações da casa de CARLOS e vimos ele e sua companheira MAYANE EDUARDA DA FONSECA SANTOS, vulgo Pâmela vendendo drogas a usuários; Que, CARLOS MANOEL e sua esposa são membros da facção criminosa Comando Vermelho, e contam inclusive com assistência jurídica bancada pela facção; Que, a casa dos investigados fica em local sem pavimentação e de estrada precária que não permite a chegada de carros de apoio sem que sejam vistos de longe; Que, ao chegarmos na casa não encontramos MAYANE vulgo Pâmela; Que, a mãe do investigado CARLOS estava no local; Que, há nesta Delegacia registro de denúncia da traficância praticada pelo investigado, assim como relatório policial. (...)”

Em juízo, o
policial militar, João Adelar Godois Santana, alegou
“Que o Carlos é conhecido da polícia de longa data, pelo envolvimento dele com o tráfico de entorpecentes; Que quando ele residia no Bairro Primavera ele já era investigado; Que ele se mudou para o local onde ele foi preso; Que no dia da busca se recorda que foi encontrado uma porção de maconha sobre um armário que ele tinha, e entre duas tábuas; Que também foi encontrada essa anotação de comercialização de drogas; Que a informação que receberam é que ele estaria guardando drogas para o Comando Vermelho, e que ele enterrava no meio da mata; Que não encontraram a droga enterrada, mas encontraram os recortes plásticos que eram embalados na maconha. (Depoimento resumido pelo Promotor de Justiça – Id. 85318051) ”

O policial militar, João Cleberson Rodrigues Soares, em seu depoimento na fase judicial, afirmou
“Que essa ocorrência se desenvolveu devido ao Carlos já ser investigado há bastante tempo; Que inclusive antes dele mudar para aquela região da chácara, ele vendia drogas no Bairro Primavera; Que ele vendia essas drogas na praça do bairro; Que por algumas vezes adolescentes dessa praça fizeram denúncias que ele estava vendendo drogas na praça; Que também chegou a visualizar, mas quando a polícia chegava ele acabava jogando as pedras de pasta base na grama, e não achavam nada com ele; Que o réu trafica há muito tempo, e inclusive era responsável pelo tráfico de drogas e pela facção criminosa no Bairro Primavera; Que o réu morava na última rua do bairro, e ali ele praticava o tráfico de drogas também nessa residência; Que ele ocultava drogas na mata, e inclusive foram encontrados diversos quilos de maconha, do qual ele também era responsável, e foi preso um maior; Que devido a perceber que a polícia estava prestes a prendê-lo na região do Bairro Primavera, quando ele chegou a maioridade, ele se mudou para a região do Macuco, local que ele sabia que era de difícil investigação, porque é uma chácara aberta, e qualquer aproximação eles percebem de longe, podendo descartar os entorpecentes; Que algumas vezes fizeram campana na região e presenciaram a chegada e saída de diversos outros traficantes conhecidos da cidade; Que inclusive o nome desses traficantes estavam em uma lista que estava na casa do réu; Que tiveram informação que por ser uma região que ele poderia ocultar droga, ele ficava responsável por parte da droga da facção e esses traficantes iam lá buscar; Que chegaram a receber algumas ligações via 197, e inclusive atendeu uma delas, na qual um vizinho falou que o tráfico estava intenso e toda hora chegava gente ali de moto de carro, tanto usuário quanto outros traficantes para revender em outros bairros da cidade; Que isso culminou no pedido de busca e apreensão e na data do fato fizeram a apreensão dessa droga; Que localizou um local no meio da mata, cheio de recortes de sacolas plásticas, típico de tráfico de drogas, para enrolar para a revenda; Que os colegas encontraram também muito dinheiro miúdo, típico de quem está cometendo tráfico de drogas, tendo em vista que ele nunca teve um trabalho formal e lícito. (Depoimento resumido pelo Promotor de Justiça – Id. 85318051) ”

Além disso, consta nos autos relatório de investigação n.o 351/2020 (Id. 85317969), o qual explicita
“que, diligenciamos, com intuito de identificar eventuais testemunhas que tenham conhecimento do caso e que venham colaborar com a investigação policial, salientamos que por medo de represália por parte dos bandidos, não conseguimos testemunhas dispostas a colaborar com a investigação. ”

Sabido e ressabido que os policias, civis ou militares, especialmente os que se encontravam no momento e no lugar do crime, não estão impedidos de depor, pois não podem ser considerados inidôneos ou suspeitos, pela simples condição funcional. Ao contrário, possuem credibilidade, eis que como agente público na prática de ato administrativo, goza de presunção de boa-fé, ainda mais em crime de tráfico de drogas, ordinariamente resistido pela clandestinidade.

Neste sentido, trago entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“(...) 3.
Os depoimentos dos policiais merecem total credibilidade, notadamente quando coerente e harmônicos com os demais elementos probatórios
. (...) (TJ-MG-APR: 10672170242651001 MG, Relator: Paulo Cézar Dias, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data de Publicação: 23/07/2019). ”

Este E. Tribunal de Justiça também conflui com o entendimento alhures, vejamos:

“(...)
O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal
” (TJMT - Recurso de Apelação Criminal n.o 13.083/2012 - 1a Câmara Criminal - Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro - Julgado em 15/01/2013). ”

Nos autos não se desvendam quaisquer dados que pudessem influenciar os policiais a atribuir o crime em comento a apelante, a qual vale ressaltar, tinha em deposito e guardava, quantidade significativa de substância entorpecente popularmente conhecida por maconha.

Deste modo, não podemos olvidar da aplicação do princípio da igualdade, estando também o policial sujeito, como qualquer outra testemunha, ao compromisso de dizer a verdade, estipulado no artigo 203 do Código de Processo Penal e caso o policial faça alguma afirmação falsa, o Magistrado determinará a instauração de inquérito para apurar crime de falso testemunho, isso com força no artigo 211 do mesmo diploma legal.

Logo, o depoimento dos policiais tem validade idêntica ao de qualquer outra pessoa e, como qualquer outro, se sujeita às sanções de falso testemunho. Portanto, o depoimento de policial obedece aos mesmos princípios aplicados ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição ou inidoneidade considerando-se somente a sua condição funcional, até porque, todo e qualquer depoimento tem valor relativo e, como tal, é analisado pelo juiz para formar a sua convicção.

In casu,
foram apreendidos 1,49 (um grama e quarenta e nove centigramas) de maconha, além de o valor de R$ 470,00 (quatrocentos e setenta reais), em papel moeda, R$ 29,00 (vinte e nove reais), em moedas, 01 (um) aparelho celular Samsung, 01 (uma) unidade de folha de caderno com anotações, onde consta nomes de traficantes e valores, 01 (um) relógio Michael kors, 01 (uma) sacola com diversas embalagens de plástico recortadas e uma tesoura e 02 (dois) rolos de plástico filme.

Ademais, não foi comprovada a licitude do valor apreendido com o apelante.

Noutro ponto, referente a quantidade de entorpecente não ser de todo exasperada, Alexandre de Moraes e Giampaolo Poggio Smanio, ensina:

“Lembremo-nos de que a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo, no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama; diferentemente,
em um cigarro de maconha há 0,33 gramas da citada substância entorpecente.
Portanto, na caracterização do delito previsto no art. 12 da Lei no 6.368/76, não terá importância a quantidade da substância entorpecente ou que cause dependência física ou psíquica apreendida se a finalidade de venda estiver nitidamente comprovada. Assim, já decidiu o Supremo Tribunal Federal que ‘não descaracteriza o delito de tráfico de substância entorpecente o fato de a polícia haver apreendido pequena quantidade de tóxico em poder do réu’. ” (MORAES, Alexandre de, & SMANIO, Gianpaolo Poggio, Legislação Penal Especial, Atlas, 8a ed., 2005, fls. 137). (g.n.).”

Se levarmos em consideração os parâmetros supramencionados, o montante de entorpecente apreendido seria capaz de produzir uma base de 5 (cinco) cigarros de maconha para serem consumidos.

Além do mais, é cediço que o tráfico de entorpecente é um delito de ação múltipla e conteúdo variado, em que se admitem várias condutas, mesmo porque, para a caracterização do crime de tráfico, delito que por sua própria natureza, é cometido na clandestinidade, basta indícios suficientemente seguros a conduzirem à condenação.

Por isso mesmo que destinação comercial, ou a prova da mercancia, não necessita ser direta, mas deve ser firmada quando os indícios e presunções, analisados sem preconceito, formam um todo harmônico a sustentar a distribuição comercial do entorpecente, o que ocorre nos autos.

Ressalto que na exposição de motivos da Lei Instrumental Penal, a
prova indiciária
, também chamada
circunstancial
, tem o mesmo valor das provas diretas, em que se afirma não haver hierarquia de provas por não existir necessariamente maior ou menor prestígio de uma com relação a qualquer outra. Assim, indícios múltiplos, coerentes, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado.

Bem a propósito o lembrete do Professor e Procurador de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Walter Coelho, sobre o valor da prova indiciária em matéria criminal:

“Importante também é aqui relembrar e enfatizar que a prova indiciária, conquanto seja uma prova indireta, não comporta, de antemão, teorizações tendentes a rebaixá-la em sua importância ou valor de convencimento. Improcede, pois, concebê-la como uma prova imperfeita ou semiplena, insuficiente para gerar aquela convicção necessária a uma decisão condenatória, dando-lhe, inclusive, a conotação de prova subsidiária, mero início ou ponto de partida para maiores esclarecimentos das chamadas provas diretas.

Como qualquer outra espécie
probatória, os indícios, na sua realidade prática, é que poderão
ter
maior ou menor credibilidade ou valor elucidativo. No caso concreto, pois, é que eles poderão ser perfeitos ou imperfeitos; manifestos ou contingentes; próximos ou remotos; leves, ponderáveis ou veementes; enfim, suficientes ou insuficientes – classificações essas de importância relativa – sem esquecer que o decisivo, nesta matéria, é a final apreciação crítica da prova (tanto direta, como indireta) em seu conjunto.

Aliás, em matéria probatória, tenha-se sempre presente o moderno sistema do ‘livre convencimento’, que não aceita a prévia catalogação avaliativa e hierárquica das provas, de elaboração legislativa (sistemas das ‘provas legais’ e seu corolário da ‘certeza legal’). A possível e eventual predominância de uma categoria probatória sobre outra há de fazer-se sempre de forma particularizada, no âmbito específico do caso ‘sub judice’: hierarquia ditada pela atenta análise dos meios de percepção (direta ou indireta) dos fatos, mas nunca por aleatórios e abstratas elocubrações legislativas.

A este respeito, expressivas foram as palavras do então Ministro da Justiça Francisco Campos, na Exposição de Motivos do Código de Processo Penal, quando diz: ‘Todas as provas são relativas, nenhuma delas
ter
á, ‘ex vi legis’, valor decisivo, ou necessariamente maior prestígio que outra. Se é certo que o juiz fica adstrito às provas constantes dos autos, não é menos certo que não fica subordinado a nenhum critério apriorístico no apurar, através delas, a verdade material. ’ E mais adiante adverte, com propriedade, ‘que livre convencimento não quer dizer puro capricho de opinião ou mero arbítrio na apreciação das provas. O juiz livre de preconceitos legais na aferição das provas, mas não pode abstrair-se ou alhear-se ao seu conteúdo. Não estará ele dispensado de motivar a sua sentença. E precisamente nisto reside a suficiente garantia do direito das partes e do interesse social. ”
(“Prova Indiciária em Matéria Criminal”, Sérgio Fabris Editor, p. 146/147, 1.996). ”

Assim sendo, irrelevante constatar se o infrator foi ou não flagrado no ato de venda desta substância que tanto mal traz a sociedade. Sendo, portanto, plenamente dispensável a prova efetiva de atos de comércio para formação de um juízo de certeza quanto ao tráfico de drogas, uma vez que tal convencimento pode resultar suficientemente demonstrado por meio do conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente. Assim, a posse, o transporte, guardar, entregar ou fornecer e até mesmo distribuição gratuita, quando aliados a outros fatores, constituem elementos indicativos da traficância.

Consoante os termos do Enunciado Orientativo no. 7 do incidente de uniformização de jurisprudência 10.1532/2015 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispõe:

“O delito de tráfico de drogas previsto no art.33 da lei 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas. ”

Na situação retratada, o fato de
ter em depósito, guardar
substância entorpecente se enquadra perfeitamente na previsão do artigo 33, da Lei de Drogas que dispõe:

“
Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito
,
transportar,
trazer consigo,
guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
”

Ademais, cumpre destacar que o fato de o acusado alegar singelamente ser usuário não afasta sua responsabilidade pelo tráfico de drogas, pois é comum a condição de "usuário-traficante" ou “traficante-usuário", o qual vende entorpecente para sustentar o próprio vicio. Nesse sentido, tem-se o Enunciado no. 3 do TJMT: “
A condição de usurário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006”.

Assim, não há que se falar em insuficiência probatória, pois as provas materiais e testemunhais colhidas constituem em indestrutível e harmônico conjunto de provas a indicar a livre e consciente participação no tráfico de entorpecentes, motivo pelo qual não se mostra possível a absolvição.

DOSIMETRIA.

A Defesa busca o reconhecimento da causa de diminuição prevista no §4o, do art. 33, da Lei n.o 11.343/2006.

Para melhor análise da pretensão arguida, mostra-se oportuna a transcrição da dosimetria da pena realizada pelo Juízo Singular,
litteris:

“(...)
DA DOSIMETRIA DA PENA.

A pena prevista para o crime de tráfico ilícito de drogas (artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006) é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) a 1500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Na
primeira fase
do procedimento trifásico, analisando detidamente as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 42 da Lei no 11.343/2006 e no artigo 59 do Código Penal, não vislumbro a necessidade de maiores reprovações.

Desta forma, encontro a pena base de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na
segunda fase
da dosimetria da pena, reconheço a circunstância atenuante da menoridade relativa (artigo 65, inciso I, do Código Penal), haja vista o constante no id. 46575439.

Assim sendo, atenuo a pena base em 1/6 (um sexto), encontrando a pena provisória de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Registro que deixei de reduzir a pena provisória abaixo do mínimo legal por força da decisão firmada no Tema Repetitivo no 190 do C. STJ.

Na
terceira e última fase
, não verifico causas de aumento ou de diminuição de pena a serem levadas em consideração,
razão pela qual encontro a pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Deixo
de aplicar a causa de diminuição de pena do § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado), vez que o acusado estava se dedicando à prática delitiva, delineadas nas seguintes circunstâncias:

1. Declarações das testemunhas alhures citadas, atestando a prática habitual do tráfico ilícito de drogas pelo acusado.

2. Declarações das testemunhas alhures citadas, atestando que o acusado não estava exercendo atividade licita na época do fato.

3. Declarações do acusado de que estava envolvido com o tráfico ilícito de drogas na menoridade civil, vindo a completar 18 (dezoito) anos poucos meses antes do fato.

4. Apreensão de rolos de papel filme, recortes plásticos, quantia em dinheiro e aparelho celular (termo de apreensão alhures citado),
notadamente anotações de venda de drogas
, apetrechos próprios do crime de tráfico ilícito de drogas.

Sobre o tema:

A quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida, aliadas à existência de apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006. (Enunciado no 30 do TJ/MT, publicado no DJE no 9998 de 11/04/2017)

Fixo o

regime de pena inicialmente semiaberto
, haja vista a quantidade de pena, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, do CP.

Fixo o

valor do dia-multa na proporção do 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na época do fato
, face a situação econômica do acusado.

Incabível
sursis (artigo 77, do CP). (...)”

Pois bem.

Ao analisar a invocação do parágrafo 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06, que prevê a minoração de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) da pena imposta ao traficante que seja “
primário, de bons antecedentes,
não se dedique a atividades criminosas
,
nem integre organização criminosa
”,
é cediço que para se alcançar o benefício requerido, deve-se preencher os requisitos do dispositivo.

É de se observar que a redução objetivou suavizar a situação daqueles que não se dedicam ao tráfico como profissão, dos que cometeram o delito pela primeira vez, do traficante ocasional.

A respeito do tema, traçando comentários à Lei 11.343/2006,
verbis:

“Cuida-se de norma inédita, visando à redução da punição do traficante de primeira viagem, o que merece aplauso. Portanto, aquele que cometer o delito previsto no art. 33, caput ou §1o, se for primário (indivíduo que não é reincidente, vale dizer, não cometeu outro delito, após ter sido definitivamente condenado anteriormente por crime anterior, no prazo de cinco anos, conforme arts. 63 e 64 do Código Penal) e tiver bons antecedentes (sujeito que não ostenta condenações definitivas anteriores), não se dedicando às atividades criminosas, nem integrando organização criminosa, pode valer-se de pena mais branda. ” (Guilherme de Souza Nucci. In Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, São Paulo:Revista dos Tribunais, 2006, p. 782).

Da análise do conjunto probatório, e da própria sentença proferida, verifica-se que o apelante não faz jus ao benefício, considerando que este estava se dedicando à pratica delitiva, ante as declarações firmes e coerentes dos policiais, bem como pela própria declaração do apelante que confessou que estava envolvido com o tráfico de drogas na menoridade civil, vindo este a completar 18 (dezoito) anos a poucos meses.

Além disso, há fortes indícios de que o apelante faça parte da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, motivos estes, que configuram tanto a dedicação à atividade criminosa como a participação em organização criminosa, não preenchendo, portanto, os requisitos obrigatórios do art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006.

Nesse entendimento, apresento julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.

II - A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena, quando não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e houver flagrante ilegalidade.

III - O parágrafo 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no
impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes.

IV - Na espécie, houve fundamentação concreta e idônea para a fração do tráfico privilegiado, lastreada no seu histórico criminal e na grande quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos (cinco quilos de maconha e mais de cem gramas de cocaína), elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4o, da Lei n. 11.343/06, pois demostram que o paciente se dedicava às atividades criminosas. Qualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.

V - No que tange ao regime inicial de cumprimento de pena, cumpre registrar que o Plenário do col. Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o art. 2o, § 1o, da Lei n. 8.072/90 - com redação dada pela Lei n. 11.464/07, não sendo mais possível, portanto, a fixação de regime prisional inicialmente fechado com base no mencionado dispositivo. Para tanto, devem ser observados os preceitos constantes dos arts. 33 e 59, ambos do Código Penal.

VI - In casu, o regime adequado à hipótese é o inicial fechado, uma vez que houve fundamentação idônea a lastrear a aplicação do regime mais gravoso, em razão da grande quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos (cinco quilos de maconha e mais de cem gramas de cocaína), em consonância com o entendimento desta Corte, ex vi do art. 33, parágrafo 2o, b, e parágrafo 3o, do Código Penal, e art. 42 da Lei n. 11.343/06. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 610.269/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020) ”

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO § 4o DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE ILÍCITA.REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. REGIME FECHADO. ADEQUADO. QUANTIDADE DE DROGAS.PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - In casu, v. acórdão impugnado fundamentou o
afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada na conclusão de que o paciente se dedicava a atividades criminosas
(traficância), em razão não somente pela quantidade e diversidade das drogas apreendidas, mas também
pelas circunstâncias em que se deu a prisão, bem como constatarem que não se tratava de traficante ocasional
. Tudo isso, são elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06. Rever o entendimento das instâncias ordinárias para fazer incidir a causa especial de diminuição, como reclama a impetrante, demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus.

III - Quanto ao regime prisional, a quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos (60g de crack dividas em 15 porções, 32g de maconha e 04 pinos de cocaína), foi utilizada como fundamento a ensejar a aplicação do regime mais danoso, o que está em consonância com o entendimento desta Corte, ex vi do art. 33, § 2o, b, e § 3o, do Código Penal, e art. 42, da Lei n. 11.343/06.

IV - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 615.442/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020) ”

“
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO.TRÁFICO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. QUANTIDADE E NATUREZA DE DROGAS. REGIME DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente.

2.
A causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06 não foi aplicada em razão das circunstâncias apuradas na instrução processual evidenciarem que os pacientes se dedicavam a atividades criminosas.
A reforma desse entendimento constitui matéria que refoge ao restrito escopo do habeas corpus, porquanto, demanda percuciente reexame de fatos e provas, inviável no rito eleito.

3. A quantidade e a natureza da droga demonstram a gravidade concreta do delito, justificando, por força do princípio da individualização da pena, o agravamento do aspecto qualitativo (regime) da pena. 4. Habeas corpus não conhecido. (HC 618.180/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020) ”

Este e. Tribunal de Justiça, entende que:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS - 1) PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO - IMPROCEDÊNCIA – DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – 2) REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPROCEDÊNCIA – RECRUDESCIMENTO JUSTIFICADO PELA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA – 3) RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPROCEDÊNCIA – ENVOLVIMENTO DA RÉ COM O COMANDO VERMELHO – 4) RECURSO DESPROVIDO.

1) Não tem procedência o pedido de absolvição do delito de tráfico, se as provas constantes dos autos, consistente nos depoimentos harmônicos dos policiais que participaram da prisão em flagrante da acusada, somados às circunstâncias em que se deu a apreensão da droga – 2,5Kg de cocaína, não deixam dúvida quanto à traficância exercida pela acusada.

2) Considerando a grande quantidade de droga apreendida, e o seu grande poder nocivo – 2,5Kg de pasta-base de cocaína, entendo razoável e proporcional a exasperação da pena-base em 02 (dois anos) acima do mínimo legal.

3) A
apelante não preenche todos os requisitos para reconhecimento do tráfico privilegiado, dado o seu envolvimento com a organização criminosa “Comando Vermelho”
, verdadeiro proprietário da droga apreendida na casa da apelante, que como já mencionado, fora avaliada em aproximadamente R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

4) Recurso desprovido. (N.U 0001934-25.2019.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 05/02/2020) (negritei) ”

Assim, mostra-se incabível a aplicação da diminuição prevista no §4o, do art. 33, da Lei no 11.343/2006, em razão do apelante não preencher cumulativamente os requisitos mencionados no dispositivo.

Com essas considerações, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
conheço do recurso
de apelação interposta em favor de
Carlos Manoel Silva da Cruz,
e no mérito,
nego provimento
, mantendo inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021